Tribunal: STF
Processo: RE 1479985
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 153, fl. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. LISTA DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DOS RECORRENTES. RESPEITO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 2º-A DA LEI 9494/97. TEMA 499 DO STF. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA NA PARAÍBA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOMICÍLIO NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPROVIMENTO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato em face de decisão que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam de alguns substituídos, por não terem seus nomes sido incluídos na relação de sindicalizados que instruiu a inicial, e de outro exequente, por não haver demonstrado ter domicílio abrangido pela competência do Juízo à época do ajuizamento da ação de conhecimento.



    2. A Constituição Federal, em seu art. 8º, III, estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para postular em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Nesses casos, trata-se de substituição processual, e não de representação, sendo desnecessária a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, devendo a coisa julgada advinda da ação coletiva alcançar todos os servidores da categoria, ainda que não comprovadas as filiações à época do ajuizamento do processo de conhecimento.



    3. Na espécie, ainda que a legitimidade do sindicato seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que o próprio sindicato limitou subjetivamente os possíveis efeitos do título executivo e a sentença proferida em ação coletiva limitou expressamente os seus efeitos (pagamento de férias com acréscimo das vantagens que efetivamente deixaram de ser creditadas em favor dos substituídos do sindicato) ao rol de substituídos apresentado pelo sindicato.



    4. Há também decisão nos autos do processo de conhecimento indeferindo o pedido de inclusão de terceiro na relação de substituídos processuais apresentada pelo sindicato junto com a petição inicial, a qual não foi impugnada. 



    5. O STF, apreciando o tema 499 da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997, fixando a tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". 



    6. Considerando que a ação foi ajuizada no Estado da Paraíba e por entidade sindical cujo objetivo é organizar e mobilizar, sob a forma da seção sindical, os docentes dos campi da Universidade Federal da Paraíba (arts. 3º e 4º d e seu regimento interno), na data da propositura da ação, seus filiados deveriam ter domicílio no Estado da Paraíba, condição que não está comprovada nos autos. 



    7. Agravo de instrumento improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - SEÇÃO SINDICAL DO ANDES NACIONAL (Vol. 155), foram rejeitados (Vol. 157).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 161), interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES, através de sua Seção Sindical em João Pessoa – ADUFPB, alega ter o acórdão recorrido violado o art. 8º, III, da CF/1988, “quando negou a Recorrente o direito de representar a categoria docente, eis que manteve a exclusão de docentes por suposta ilegitimidade do sindicato de substituí-los em decorrência dos docentes não estarem presentes na lista inicial de filiados anexa à ação originária que deu origem ao título executivo que se busca efetivar” (Vol. 161, fl. 2). 



    Nessa linha, defende a sua legitimidade para atuar como substituto processual, pois “as conquistas judiciais obtidas por um Sindicato são extensivas a toda categoria funcional que ele representa, não se restringindo apenas aos seus filiados ou pessoas por ele elencadas em qualquer espécie de lista, sendo prescindível o fato dos integrantes da categoria serem ou não filiados do sindicato” (Vol. 161, fl. 11). Entende, assim, que “não existe qualquer vedação legal a que substituídos que não tenha participado do processo de conhecimento possam se beneficiar no processo de execução. Inclusive, a aplicação de entendimento nesse sentido iria, tão somente, contrariar o direito que teria sido reconhecido a toda uma categoria” (Vol. 161, fl. 10). 



    Aduz que “o Sindicato demandante anexou lista de substituídos sindicalizados, contudo não limitou seu pedido a tal lista - e nem poderia, tendo em vista que a entidade sindical possui não só a prerrogativa, mas também o DEVER DE REPRESENTAÇÃO DE TODA A CATEGORIA, e não apenas dos sindicalizados” (Vol. 161, fl. 17). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de que seja declarada a legitimidade ad causam e mantidos na execução todos os substituídos excluídos por suposta ilegitimidade por não integrarem a lista inicial (Vol. 161, fl. 31). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Vol. 165).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 161, fl. 3):



    “Consoante se denota da leitura dos autos processuais, a matéria em comento possui inquestionável repercussão geral, pois é relevante sob o ponto de vista da supremacia constitucional e transcende os interesses subjetivos da Recorrente na causa. 



    Diz respeito à matéria constitucionalmente relevante, sendo indiscutível a necessidade de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal a fim de se manifestar sobre o tema e pacificar o entendimento relativo ao tema em apreço. 



    Nesta senda, importante destacar que em outras oportunidades esta Corte Constitucional já apreciou a matéria objeto do recurso, inclusive em sede de repercussão geral, através do RE 883.642 ALAGOAS, TEMA 823 – REPERCUSSÃO GERAL. 



    Isto posto, ao manter a exclusão de docentes em execução de sentença coletiva em virtude do fato de que seus nomes não constaram na lista inicial, a Corte Regional da Quarta Região contrariou incontestavelmente o Texto Constitucional em seu art. 8°, III, pelo que deve ser conhecido e provido o presente apelo extraordinário. 



    Assim sendo, a legitimidade das entidades sindicais possui relevância constitucional e, por ser objeto do presente recurso, deve ser apreciada por Esta Egrégia Corte. 



    Portanto, satisfeito o requisito da repercussão geral, previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal de 1988, claro é o cabimento da interposição do presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 153, fls. 2-6):



    “A Constituição Federal, em seu art. 8º, III, estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para postular em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. 



    Nesses casos, trata-se de substituição processual, e não de representação, sendo desnecessária a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, devendo a coisa julgada advinda da ação coletiva alcançar todos os servidores da categoria, ainda que não comprovadas as filiações à época do ajuizamento do processo de conhecimento. 



    Na espécie, ainda que a legitimidade do SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que o próprio sindicato limitou subjetivamente os possíveis efeitos do título executivo e a sentença proferida em ação coletiva limitou expressamente os seus efeitos ( pagamento de férias com acréscimo das vantagens que efetivamente deixaram de ser creditadas em favor dos substituídos do Sindicato) ao rol de substituídos apresentado pelo ANDES (id. 4058200.2195762 e 4058200.2195765 - docs . 01 e 02, e 4058200.2195797 - doc. 14). 



    Tanto é assim que, na propositura da ação o sindicato apresentou rol de substituídos e informou na petição inicial que "está agindo na condição de substituto processual representando os associados relacionados em anexo" (id. 4058200.2195762 e 4058200.2195765 - docs. 01 e 02). 



    Além disso, há decisão nos autos principais indeferindo o pedido de inclusão de terceiro na relação de substituídos processuais apresentada pelo sindicato junto com a petição inicial (id. 4058200.2195795 - doc. 13). Tal decisão não foi impugnada pelo sindicato. 



    Desta forma, quando da propositura da ação de conhecimento, o sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada positiva, gerando óbice intransponível para que outros servidores também buscassem a satisfação do julgado. 



    O título executivo judicial em debate restringe-se, portanto, aos servidores substituídos constantes dos autos (elencados na inicial do feito principal), ou seus legais sucessores/dependentes, não alcançando terceiros estranhos à lide. 



    Caso em que os exequentes, ora recorrentes, não eram integrantes da relação trazida com a exordial quando do ajuizamento da ação de conhecimento e, em consequência, o título judicial correspondente, não abrange as recorrentes, não podendo o juiz, em sede de execução, estender aos exequentes, ora apelantes, tal direito, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC). 



    Assim sendo, é de reconhecer que o título judicial não abrange os exequentes ANA ALAYDE WERBA SALDANHA PICHELLI, ANA CARLA ESTELLITA VOGELEY, ANA CAROLINA KRUTA DE ARAUJO BISPO, ANA KARINA MACIEL DE ANDRADE, ANA LIA VANDERLEI DE ALMEIDA, ANA PAULA CORREIA DE A DA COSTA sendo eles , portanto, parte ilegítima para figurar na lide. 



    (...)



    Já a exequente ANA CLAUDIA CAVALCANTI P DE VASCONCELOS está presente na lista de substituídos apresentada pelo Sindicato (id. 4058200.2195767 - doc. 04). Porém, sua ilegitimidade teria sido reconhecida (...) por não ter comprovado que tinha domicílio abrangido pela competência deste Juízo à época do ajuizamento da ação principal, conforme decisão de fl. 448. (id. 4058200.2726799 - decisão agravada). 



    Lendo a lista de substituídos apresentada pelo Sindicato na ação de conhecimento, verifico constar a informação de que a exequente residia em Brasília/DF. Ademais, intimado para comprovar se na data da propositura da ação tinha domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator da sentença, o Sindicato não apresentou documentos a demonstrar endereço diverso (conforme execução principal nº 0801650-81.2018.4.05.8200T ) . 



    Assim, a exequente não demonstrou que na época do ajuizamento da ação era domiciliada no Estado da Paraíba.



    (...)



    O STF, apreciando o tema 499 da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997, fixando a tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". 



    Considerando que a ação foi ajuizada no Estado da Paraíba e por entidade sindical cujo objetivo básico é organizar e mobilizar, sob a forma da seção sindical, os docentes dos campi da Universidade Federal da Paraíba (arts. 3º e 4º d e seu regimento interno - id. 4058200.2195765 doc. 02), na data da propositura da ação, seus filiados deveriam ter domicílio no Estado da Paraíba, condição que não está comprovada nos autos.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), fixou tese no sentido de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem, embora reconheça a jurisprudência do STF em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada.



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.399.521-agR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/5/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.368.061-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/11/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente